Tribunal: TJMT
Processo: 0000826-32.2012.8.11.0096
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000826-32.2012.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), ADAO RODRIGUES - CPF: 301.144.979-15 (APELADO), ADIR FERNANDO RODRIGUES - CPF: 702.599.921-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4°, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

“As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo.” (TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

"A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." (AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
, contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT que, nos
autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000826-32.2012.8.11.0096
, proposta em desfavor de
ADIR FERNANDO RODRIGUES e outro
, extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Apelante aduz, em síntese, que o r. Juízo
a quo
reconheceu a existência de prescrição intercorrente, se, apontar o período em que o processo permaneceu paralisado para que fosse reconhecida a prescrição.

Sustenta que “no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça que “(...) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...). In casu, o Magistrado na origem falhou em apresentar tal delimitação, motivo pela qual não pode reconhecer a prescrição intercorrente por entender que o prazo se inicia a contar da suposta inexistência de bens.”

Assevera que “no caso em apreço, o Magistrado aponta que como termo inicial da prescrição a ciência de não localização de bens penhoráveis em 07/07/2015. Entretanto, a redação utilizada pelo Magistrado do § 4o do Art. 921 do CPC foi dada pela Lei no 14.195/2021, não podendo retroagir ao período anterior à vigência da referida lei.”

Consigna que “o Art. 58 da Lei no 14.195/2021 prevê que a vigência do Art. 44 que alterou inúmeros dispositivos do CPC/15 inclusive o objeto deste recurso é a partir da publicação da referida Lei por não se tratar de nenhuma das hipóteses elencadas”.

Defende que o feiro não permaneceu paralisado por período acima do prazo prescricional e, “o fato de o processo correr sem localização de bens penhoráveis não é suficiente, por si só, para reconhecer a prescrição intercorrente, sendo necessária a inércia do apelante.”

Assevera que a parte nunca deixou de dar andamento ao feito, razão pela qual incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente. Pontua que não houve negligência de sua parte, visto que empreendeu inúmeras diligências para tentativa de localizar bens penhoráveis da parte devedora.

Destaca a morosidade do Poder Judiciário, de modo que o reconhecimento da prescrição
in casu
encontra óbice na Súmula 106, do STJ. Pontua a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte adversa, na hipótese de não provimento do recurso.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, reformar a sentença recorrida e afastar a prescrição intercorrente, devendo o feito prosseguir regularmente. Alternativamente, pugna pela não fixação de honorários recursais.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ao argumento de incorrência prescrição, que
procedeu às diligências necessárias no processo para proferir andamento ao feito e a impossibilidade de reconhecimento da prescrição em razão da Súmula 106, do STJ.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a cobrança de valores referentes a títulos de crédito.

O feito foi extinto pela MMa. Juíza
a quo,
nos termos do art. 487, II, NCPC, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...)No presente caso, verifica-se que na data de 7/7/2015 (id. 57057065 – pág. 110), a parte exequente tomou ciência da não localização dos devedores, conforme tentativa de citação infrutífera indicada na certidão da Oficiala de Justiça. Logo, iniciou-se automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 ano, o qual se findou em 7/7/2016. Nessa data, iniciou-se o curso prazo prescricional, a teor do Tema n. 567 do STJ, aplicável por analogia ao presente feito, que fluiu desembaraçadamente até 7/7/2021, considerando que nenhum bem da parte devedora foi alcançado.

Vale mencionar que a parte exequente devidamente intimada, alegou que a falta de citação se deu pela morosidade do Judiciário. Não é o que se verifica no presente caso, uma vez que foram feitos os impulsos necessários. Inclusive, em 2017 (id. 57057065 – pág. 126), a exequente foi quem deixou o processo paralisado por quase 1 ano por falta de recolhimento de diligência para expedição de carta precatória, encargo que lhe compete.

Posteriormente, após duas tentativas inexitosas de citação, pugnou pela citação por edital, mesmo ciente de que não estavam esgotados os meios para localização do devedor, uma vez que sequer foram requeridas diligências no feito para tanto, o que levou ao indeferimento do pedido (id. 57057065 – pág. 190/192).

Desta forma, não há que se falar em morosidade do Judiciário.

De todo modo, não foi localizado qualquer bem ou valor, de forma que não houve qualquer causa interruptiva da prescrição. (...)

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, reconheço a prescrição intercorrente do crédito exequendo e, por consequência julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC e no artigo 156, inciso V, do CTN, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, considerando o § 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 176033270).

No que concerne à aplicação do art. 921, § 4°, do CPC pela sentença, que dispõe acerca do “termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”, tem-se que nos termos do art. 14, do CPC, não é possível a aplicação de norma aos atos processuais anteriores à sua entrada em vigor.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Reconhecimento em primeiro grau, com fundamento nos §§ 4o, 4o-A e 5o, do art. 921 do Código de Processo Civil conforme alterações introduzidas pela Lei 14.195/21 – Vigência da novel legislação sobre a prescrição intercorrente a partir de agosto de 2021 – Primeira suspensão do processo em junho de 2016 – Não aplicação da nova lei ao caso - Adoção do princípio da irretroatividade das leis – Art. 14 do Código de Processo Civil - Sentença anulada – Questão processual quanto à inconstitucionalidade da novel lei que restou prejudicada - Recurso provido para essa finalidade. (TJ-SP - AC: 00033193320118260602 SP 0003319-33.2011.8.26.0602, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 01/09/2022, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIREITO INTERTEMPORAL. § 4o DO ART. 921 DO CPC ALTERADO PELA LEI 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 14 DO CPC E INCISO XXXVI DO ART. 5o DA CF. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. DECISÃO REFORMADA. Vigora no sistema processual civil brasileiro o princípio do isolamento dos atos processuais. Consolidada situação jurídica processual na vigência de regra processual anterior, não é possível aplicar retroativamente nova regra que limita a suspensão do processo para apenas uma ocorrência, sendo necessário novo período de suspensão para início da contagem do prazo prescricional. Agravo de instrumento provido. (TJPR - 16a C.Cível - 0076809-78.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 23.05.2022) (TJ-PR - AI: 00768097820218160000 Curitiba 0076809-78.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 23/05/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4o, DO CPC – IRRETROATIVIDADE - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo. (TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Entretanto, em que pese a impossibilidade de aplicação do dispositivo mencionado alhures, a r, sentença ainda aponta que
“após duas tentativas inexitosas de citação, pugnou pela citação por edital, mesmo ciente de que não estavam esgotados os meios para localização do devedor, uma vez que sequer foram requeridas diligências no feito para tanto, o que levou ao indeferimento do pedido”

Depreende-se do feito que a demora que se verifica do feito se deu pela ausência de capacidade de localizar o devedor e, desta forma, não logrou êxito de encontrá-lo para citação válida, bem como de localizar o bem e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito.

O parágrafo segundo do art. 240, do CPC consigna a necessidade de viabilizar a citação a parte ré, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o, que dispõe acerca da interrupção da prescrição.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

A citação foi determinada na data de 12/11/2012 (ID. 176033262 - Pág. 66). Ante ao insucesso na citação foi determinada expedição de carta precatória para a Comarca de Sinop em 04/05/2016 (ID. 176033262 - Pág. 122), sendo certificado decurso de prazo para efetuar o preparo da carta (ID. 176033262 - Pág. 126), sendo deferida, após pedido, nova expedição de carta precatória em 11/01/2018 (ID. 176033262 - Pág. 129), que também restou inexitosa, em tentativa realizada em 20/04/2019 (ID. 176033262 - Pág. 172).

Na data de 17/09/2019 o Apelante/Exequente requestou a citação dos devedores por meio de edital, a qual foi indeferida pela decisão de ID. 176033262 - Pág. 191 datada de 14/11/2019.

Denota-se que o Apelante foi intimado para se manifestar acerca do advento da prescrição pela decisão datada de 11/05/2023 (ID.

176033267), sendo, após manifestação do Apelante, reconhecida pela sentença a prescrição.

Assim, mesmo após várias tentativas de citação dos Apelados/Executados, todas sem sucesso, tramitando o feito há mais de 11 anos, sem a realização de citação dos devedores, importando no reconhecimento de prescrição.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT - AC: 10030013120168110002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1o, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." (AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5o, inciso I do Código Civil. Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício. (TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Dessa forma, a extinção do feito merece ser mantida, mas pelos fundamentos esposados nesta decisão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a inaplicabilidade do art. 921, § 4°, do CPC, mas mantida a extinção do feito, nos termo do art. 487, II, do CPC, mas pelos fundamentos contidos neste
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023